Tribunal: TJSP
Processo: 2006133-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2006133-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Brotas, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARIA NEIDE LOCATELI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006133-63.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37096
Agravo Interno no 2006133-63.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Banco do Brasil S/A.
Agravada: Maria Neide Locateli
Agravo interno - decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento interposto - recorrente que se limitou a
juntar cópia parcial do processo originário - não atendimento
à decisão proferida - decisão mantida - recurso improvido.
Vistos etc..
Trata-se de agravo interno buscando a reforma de decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo
agravante, em virtude de não ter ele atendido integralmente à decisão
proferida.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, ao contrário do afirmado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006133-63.2019.8.26.0000/50000
agravante, foi a ele determinado, no agravo de instrumento, que juntasse
cópia integral da ação de exibição de documentos onde fora proferida a
sentença que fixou a multa contra a qual ele se insurgiu naquele recurso.
Contudo, é de se observar que o recorrente se limitou a juntar
cópia parcial daquele processado, cuja cópia final é datada de 20 de
maio de 2013, não se divisando, da juntada, documento essencial à
compreensão dos fatos ocorridos, qual seja, a sentença proferida em
29/10/2015.
Nesse trilho, não tendo o recorrente providenciado a correta
instrução do recurso, aplicou-se o disposto no art. 1.017,III, §3o do Código
de Processo Civil, o qual estabelece que, “na falta da cópia de qualquer
peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade
do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932,
parágrafo único”.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se o decreto de inadmissibilidade daquele recurso ante a
deficiência de sua instrução.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO, ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006133-63.2019.8.26.0000/50000